Tribunal: TJES
Processo: 0002801-52.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002801-52.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZAIR COUTINHO GONCALVES AUER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de peculato-apropriação (art. 312,
caput
, do CP), com pena fixada em 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 175 dias-multa, à razão de 1⁄2 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O embargante sustenta omissão quanto à violação do art. 315, §2º, VI, do CPP, à análise de precedentes jurisprudenciais apresentados e à alegada existência de contradições internas no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar supostas falhas na fundamentação da sentença condenatória, a jurisprudência apresentada pela defesa e a distinção dos precedentes utilizados, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de fundamentos já devidamente apreciados.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações constantes dos primeiros embargos, inclusive quanto à regularidade da motivação da sentença e à análise das jurisprudências trazidas aos autos.

A alegada omissão quanto ao art. 315, §2º, VI, do CPP não subsiste, pois o acórdão deixou assentado que a motivação judicial foi suficiente e compatível com o conjunto probatório, afastando qualquer nulidade por ausência de fundamentação.

A repetição dos mesmos argumentos já rejeitados revela mera tentativa de reabrir discussão sobre matéria decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório viola os deveres processuais da lealdade e da boa-fé, podendo ensejar o reconhecimento de abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002801-52.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZAIR COUTINHO GONCALVES AUER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR - ES23485-A, LUCIANO PALASSI - ES8098-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por OZAIR COUTINHO GONÇALVES AUER, contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, interpostos em face do julgamento da apelação criminal, na qual foi mantida a condenação do embargante pela prática do crime de peculato apropriação (art. 312,
caput
, CP), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, estes na fração de 1⁄2 (metade) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa sustenta que o julgado incorreu em
omissão
, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes trazidos nos primeiros embargos, como a violação ao art. 315, §2º, VI, do CPP, ausência de análise das jurisprudências apresentadas, contradições internas do acórdão e ausência de distinção dos precedentes indicados pela defesa. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, visando à modificação do julgado. Ao final, prequestionou as matérias para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
existentes na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados pelo colegiado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os presentes aclaratórios
reeditam os fundamentos dos primeiros embargos
, sem apontar qualquer vício novo ou não apreciado. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva as razões da defesa, com fundamentação clara e coerente, afastando as teses relativas à suposta ausência de fundamentação da sentença, ausência de enfrentamento da jurisprudência colacionada e demais argumentos da defesa.

Importante destacar que o mero inconformismo com a conclusão do julgado não configura omissão nem qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.

A insistência em embargos com finalidade meramente protelatória, inclusive após a rejeição dos primeiros aclaratórios, revela-se incompatível com os princípios da lealdade e boa-fé processual, sendo, inclusive, rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como instrumento de procrastinação indevida do trânsito em julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS.